Tribunal: TJDFT
Processo: 0734356-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734356-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADOS: LUIZ C VIANA LIMA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LUIZ CLAUDIO VIANA LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a realização de diligência via SNIPER (proc. no 0739530-29.2022.8.07.0001, ID no 205314743). 2. O agravante, em suma, explica o funcionamento do sistema, pois fornece informações de bens registrados na ANAC, no Tribunal Marítimo e de outros processos judiciais em nome dos devedores. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Ressalta que o sistema SNIPER é integrado a plataforma digital do Poder Judiciário e que inexistem motivos para o indeferimento da medida. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja realizada a pesquisa via SNIPER. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 63031187). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. Na origem, o pedido foi indeferido, considerando que o SNIPER somente permite buscas na base de dados eleitoral e nos registros da ANAC, do tribunal marítimo, eventuais sanções administrativas do governo federal e na base de dados do CNJ, ou seja, não contribuiria para o recebimento do crédito objeto da demanda principal. 12. Conforme informações disponíveis no site do CNJ, “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas.” (https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-nova-ferramenta-permite-identificar-ativos-e-patrimonios-em-segundos/, acesso em 28/5/2024). 13. Consta que o sistema “foi desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 – Inovação e efetividade na realização da Justiça para todos, projeto de cooperação técnica firmado entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Não há ato normativo ou regulamentação específica.” 14. Há informação que “os tribunais que já aderiram à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) podem usar o Sniper no marketplace da PDPJ. Os magistrados já possuem acesso e cada tribunal poderá conceder acesso ao sistema para seus servidores.” 15. A finalidade do sistema é, como bem consignado pelo CNJ, agilizar a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local, com dados que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas naturais e pessoas jurídicas. 16. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessas ferramentas representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 17. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 18. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 19. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 20. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores dos devedores, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém, sem sucesso, conforme se depreende dos autos originários. 21. Precedentes: TJDFT Acórdão no 1662400, 07368394520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão no 1665819, 07382580320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Apesar da decisão agravada ter ressaltado a falta de elementos probatórios para o deferimento da pesquisa, a instituição financeira não apresentou argumentos para refutar a premissa. Não explicou como os devedores teriam condições (financeiras) de possuir avião ou embarcação marítima. Ademais, eventual pesquisa de outros processos pode ser feita na internet, sem intermediação do Poder Público. 23. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro parcialmente os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pleiteada. DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 25. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Precluída esta decisão, retorne-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO